Tribunal: STF
Processo: ARE 1479473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 23, p. 1):



    “REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO ONEROSA E COM PRAZO CERTO – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – APLICAÇÃO DO §2º DO ART. 41 DOS ATOS DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) E ART. 178 DO CTN – BENEFICIO DEVIDO – TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – ISENÇÃO NÃO EXTENSIVA – ART. 177 DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO – RECURSO DA COPASA DESPROVIDO. 



    . Estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal, quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa em desfavor do ente municipal for superior a 100 salários mínimos. 



    . Considerando que a Lei Municipal n. 1.142/74 concedeu isenção fiscal à COPASA por prazo certo e em função de determinadas condições, revela-se ilícita a cobrança de IPTU a companhia pelo Município de Contagem, sob pena de violação a garantia constitucional do direito adquirido, em atenção ao disposto no §2º do art. 41 do ADCT, bem como ao art. 178 do CTN. 



    . Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria, por força do art. 177 do CTN.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 29).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, 93, IX e 145, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta a ausência de prestação jurisdicional ante a alegada ausência de “manifestação expressa e motivação eficaz dos fundamentos apresentados nos embargos de declaração” (eDOC 32, p. 22).



    No mérito, requer a remessa dos autos ao Tribunal de origem para o rejulgamento da matéria em virtude da ofensa ao artigo 145 do texto constitucional, buscando, em última análise, a inclusão das taxas na isenção fiscal concedida pela Lei Municipal nº 1.142/1974. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mérito, no tocante ao alcance da isenção fiscal concedida pela norma municipal, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 23, p. 6-7):



    “Pugna a Copasa, pela reforma da sentença, para que a isenção concedida em relação ao credito tributário de IPTU também se estenda à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) e a Contribuição de custeio de iluminação pública (CCSIP). 



    Todavia, de acordo com a norma traçada no art. 177 do Código Tributário Nacional, salvo disposição de Lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria, in verbis:



    (...)



    No caso em comento não verifico a existência de disposição legal no caso tratando sobre a extensão do beneficio da isenção no que concerne a taxa e a contribuição de melhoria, sendo claro o art. 4º da Lei Municipal n. 1.142/74, que assim determinou: 



    Art.4º - A concessionária gozará de isenção dos tributos municipais durante o período de concessão. 



    Assim sendo, entendo que o recurso interposto pela Copasa não merece provimento, devendo ser conservada a exigibilidade do título em relação à cobrança da TCRS e CCSIP.”



    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência com o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre o alcance da referida isenção, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei Municipal n. 1.142/74) de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei municipal. IPTU. Isenção. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 280 da Suprema Corte. 



    1. O acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame da causa à luz da legislação local, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência do Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1428322 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 25.10.23)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1423140 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 07.06.23)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1º, DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2º, DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 999169 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04.08.17)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente